Tribunal: TJES
Processo: 0016894-41.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016894-41.2008.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: NILTON PEREIRA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
I -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA:
PRELIMINAR REJEITADA.
II - MÉRITO:
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO CONCRETO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO VERIFICADA. SÚMULA 106 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

I.I.
O Recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da Sentença objurgada, alegando que sua fundamentação foi genérica, não sendo individualizada para a hipótese dos presentes autos.

I.II.
In casu
, verifica-se que a Sentença impugnada atendeu à norma constitucional alhures mencionada, porquanto analisou a situação dos autos, tendo constatado a ocorrência de prescrição intercorrente, portanto, sendo individualizando as peculiaridades dos autos da presente demanda judicial.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I.
Na hipótese dos autos, a demanda restou proposta em
18/08/2008
, contudo, a Fazenda Pública somente tomou conhecimento da não localização do Executado, pela primeira vez, em
21/08/2012
(fl. 18), tendo postula a sua citação por Oficial de Justiça.

II.II.
Posteriormente, em
05/03/2013
(fl. 27), o Recorrente tomou ciência do insucesso do Mandado de Citação, sendo o Recorrido citado por Edital, em
06/08/2013
(fl. 32), certificando-se que decorreu o prazo do Edital, sem qualquer manifestação da parte, em
05/19/2013
(fl. 26).

II.III.
Certidão do dia
25/11/2016
, na qual o Oficial de Justiça deixou de penhorar, avaliar e registrar quaisquer bens capazes de satisfazer a execução, uma vez que “
o mesmo alegou não ter condições de pagar o valor descrito no mencionado mandado; e que reside em casa alugada, e que todos os móveis lá existentes são de uso próprio, não tendo veiculo, nem outros bens de valor, passíveis de Penhora.”

II.IV.
Em
03/05/2018
, o Recorrente postulou a penhora online via Bacen-Jud, porém tal pedido não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
. Importante destacar que o feito permaneceu paralisado por cerca de 03 (três) anos, até que, em
24/04/2021
, proferiu-se a Sentença de fls. 71/73, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

II.V.
A prescrição não pode ser imputada ao Recorrente, uma vez que ocorreu devido à inatividade do Poder Judiciário, que deixou o processo, sem movimentação oficial, mesmo diante de petição do Recorrente, no período compreendido entre
03/05/2018
a
24/04/2021
, o que, a meu sentir, enseja o acolhimento do Recurso de Apelação Voluntária.

II.VI.

“É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)”
(
STJ
; REsp n. 1.697.890/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 19/12/2017).

II.VII.
Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir com o feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conferir-lhe provimento para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir com o feito, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA
POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

Destarte, o Recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da Sentença objurgada, alegando que sua fundamentação foi genérica, não sendo individualizada para a hipótese dos presentes autos.

Como cediço, por inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos advindos dos Órgãos do Poder Judiciário exigem fundamentação, sob pena de nulidade, senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX

todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (...).”

In casu
, verifico que a Sentença impugnada atendeu à norma constitucional alhures mencionada, porquanto analisou a situação dos autos, tendo constatado a ocorrência de prescrição intercorrente, portanto, sendo individualizando as peculiaridades dos autos da presente demanda judicial.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs

Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 80/84) em razão da
SENTENÇA
(fls. 71/73) proferida pelo
JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
NILTON PEREIRA,
cujo
decisum
reconheceu a prescrição do Crédito Tributário (IPTU), julgando extinto o processo.

No mérito, o Recorrente sustenta, em síntese, que não houve prescrição intercorrente no caso, na medida que
“a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário”
, alegando ainda que a Petição de fl. 68 não foi apreciada.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos (Prescrição Intercorrente), o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que,
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80
.

Nesta senda, destaca-se que
o artigo 40, Caput e
§ 2º,
do mencionado Diploma Legal, determina que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
.

Além disso,
a Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável
.

Em sequência, o
Tribunal Superior
entendeu que,
transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.

Na hipótese dos autos, a demanda restou proposta em
18/08/2008
, contudo, a Fazenda Pública somente tomou conhecimento da não localização do Executado, pela primeira vez, em
21/08/2012
(fl. 18), tendo postula a sua citação por Oficial de Justiça.

Posteriormente, em
05/03/2013
(fl. 27), o Recorrente tomou ciência do insucesso do Mandado de Citação, sendo o Recorrido citado por Edital, em
06/08/2013
(fl. 32), certificando-se que decorreu o prazo do Edital, sem qualquer manifestação da parte, em
05/19/2013
(fl. 26).

Em
18/02/2014
, o Magistrado suspendeu o curso da ação pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, “caput”, da Lei 6.830/80.

Certidão do dia
25/11/2016
, na qual o Oficial de Justiça deixou de penhorar, avaliar e registrar quaisquer bens capazes de satisfazer a execução, uma vez que “
o mesmo alegou não ter condições de pagar o valor descrito no mencionado mandado; e que reside em casa alugada, e que todos os móveis lá existentes são de uso próprio, não tendo veiculo, nem outros bens de valor, passíveis de Penhora.”

Termo de Audiência e Conciliação em
27/03/2018
, objetivando a solução amistosa da lide e oportunizando o parcelamento do débito, na qual o Recorrido, entretanto, restou ausente.

Em
03/05/2018
, o Recorrente postulou a penhora online via Bacen-Jud, porém tal pedido não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
. Importante destacar que o feito permaneceu paralisado por cerca de 03 (três) anos, até que, em
24/04/2021
, proferiu-se a Sentença de fls. 71/73, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Note-se, bem é de ver, que a prescrição não pode ser imputada ao Recorrente, uma vez que ocorreu devido à inatividade do Poder Judiciário, que deixou o processo, sem movimentação oficial, mesmo diante de petição do Recorrente, no período compreendido entre
03/05/2018
a
24/04/2021
, o que, a meu sentir, enseja o acolhimento do Recurso de Apelação Voluntária.

Neste sentido, já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.

1.
Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2.
A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências.

3.
O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação.

Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente".

4.

É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

5.
Recurso Especial não provido.

(
STJ
; REsp n. 1.697.890/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 19/12/2017).

Isto posto, conheço do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir com o feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.